Tribunal: TJDFT
Processo: 0024668-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processo : 0024668-41.2015.8.07.0001 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamento[1], comparecem novamente aos autos os apelados informando o recolhimento dos impostos vencidos e vincendos, acostando ao processo certidão negativa de débitos do espólio[2]. Posto isso, retire-se o feito de pauta. Após, intime-se o apelante para se manifestar se remanesce o interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17308670 [2] Id. 17788553